Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709679-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A impetrante insurge-se contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 60758135 – autos originários) que, por falta da plausibilidade do direito, indeferiu a suspensão liminar da exigibilidade de crédito tributário (moratória). Alega, em síntese, que a situação é de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pela COVID-19. Tece considerações sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, confiança e boa-fé. Defende a aplicação, por analogia, da Portaria MF 12, 20/01/12, que prorroga o vencimento de tributos federais para o último dia útil do 3o mês subsequente, com o fito de preservar a empresa e empregos. Afirma que outros entes federativos, a exemplo do Paraná, já concederam o benefício, não configurando ingerência do Poder Judiciário no Executivo e/ou Legislativo. Indeferi a liminar (id 15787911). Recurso respondido (id 16737441). 2. Consoante informação do PJe 1o Grau e petição de id 15815618, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 23 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR